Tribunal: TJBA
Processo: 8001432-92.2025.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8001432-92.2025.8.05.9000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: GAFISA S/A.

Advogado(s)
:
THIAGO MAHFUZ VEZZI

AGRAVADO: JULIO CESAR MUNIZ

Advogado(s)
:
DANIEL GARZEDIN ALMEIDA, CIRO GARZEDIN GOMES

PJ1

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. ORDEM DE PENHORA. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. CUMULAÇÃO DE PENHORA
ONLINE
E PENHORA DE BENS MÓVEIS NA SEDE DA EMPRESA. SUBSIDIARIEDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA. MANUTENÇÃO DA PENHORA EM DINHEIRO. REVOGAÇÃO DA PENHORA DE BENS MÓVEIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GAFISA S/A. contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença que, apesar de deferir a penhora de ativos financeiros (
on-line
na modalidade
teimosinha
), determinou concomitantemente a penhora de bens móveis da empresa por oficial de justiça (“portas adentro”). O objeto do recurso é a revogação da ordem de constrição sobre os bens móveis da sede da empresa, por violação aos arts. 805 e 835 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a determinação judicial de penhora de bens móveis na sede da empresa Agravante, cumulada com a penhora de dinheiro via SISBAJUD/teimosinha, viola o princípio da menor onerosidade da execução em detrimento da ordem legal de preferência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A execução, embora se desenvolva no interesse do credor, deve ser promovida pelo meio menos gravoso para o executado, conforme o princípio insculpido no art. 805 do Código de Processo Civil.

4. O dinheiro, em depósito ou aplicação financeira, detém a primazia absoluta na ordem de penhora, conforme o art. 835, I, do CPC, devendo ser mantida a ordem de penhora
on-line
(
teimosinha
).

5. A penhora de bens móveis que guarnecem a sede da empresa (penhora "portas adentro") configura medida extrema e potencialmente mais onerosa à atividade empresarial, que deve ter caráter subsidiário.

6. A penhora de bens móveis somente se justifica após a comprovação do insucesso ou da insuficiência das medidas constritivas que recaem sobre o dinheiro, em estrita observância à ordem legal e ao princípio da menor onerosidade.

7. O provimento parcial do recurso, nos termos da decisão liminar, afasta o excesso de rigor da medida constritiva, adequando a execução aos ditames legais e jurisprudenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese(s) de julgamento: 1. A penhora de bens móveis na sede do devedor somente se justifica após a comprovação de frustração das medidas constritivas mais eficazes e menos onerosas, como o bloqueio de ativos financeiros. 2. A manutenção da ordem de penhora
online
na modalidade
teimosinha
observa a prioridade legal do dinheiro na ordem de penhora.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8001432-92.2025.8.05.9000,
da comarca de Salvador, em que figura como parte agravante
GAFISA S/A,
e, como parte agravada,
JULIO CESAR MUNIZ.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,___de__________de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA